Tribunal: TJMT
Processo: 1003669-03.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003669-03.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), M A NUNES DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 08.395.071/0001-42 (AGRAVADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (AGRAVADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade de negativação indevida c/c danos morais – INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXCLUSÃO - OUTRAS ANOTAÇÕES - DESCABIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em deferimento de exclusão de uma anotação nos cadastros restritivos de crédito quando há outro apontamento em nome do recorrente e não há provas da existência de ação judicial contestando-a.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1003669-03.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

EDSON ESTEVÃO REY MOLINA

AGRAVADA:

MA NUNES DE OLIVEIRA-ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por
EDSON ESTEVÃO REY MOLIA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Negativação Indevida c/c Danos Morais n.º
1007737-21.2018.811.0003
, ajuizada em face
MA NUNES DE OLIVEIRA ME
, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência antecipada para retirar o nome do agravante dos órgãos de proteção ao crédito, porque não vislumbrou os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, porque supostamente o ora agravante teria outra positivação
.

Em suas razões recursais o agravante assevera que demonstrou que nada consta em relação a outras anotações, mas tão somente a inscrição de negativação indevida feita pela agravada. E, sendo assim, entende que o juízo
a quo
agiu de maneira desacertada ao negar o pedido antecipatório.

Destaca que jamais manteve negócio jurídico com a empresa
MA NUNES DE OLIVEIRA ME, inclusive desconhece suas atividades e desconhecia também os seus dados e endereço
.

Afirma que com o nome lançado nos órgãos de crédito, fica impossibilitado de fazer financiamentos, empréstimos bancários e compras a crédito, inviabilizando os negócios da vida civil, o que caracteriza o perigo de demora.

Com esses argumentos pugna pela concessão da medida de urgência, a fim de que a agravada se abstenha de manter o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, que sugere em R$ 1.000,00 (mil reais); e, ainda, em caso de inércia da agravante, seja oficiado diretamente o SPC e Serasa acerca desta decisão.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 29/03/2019, conforme Id. 7161419.

Não há contraminuta.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do agravante em reformar a decisão agravada, para que seja determinada a imediata exclusão do registro do seu nome do rol de inadimplentes, sob a alegação de que desconhece a origem da dívida em questão.

Para tanto, assevera que demonstrou que nada consta em relação a outras anotações, mas tão somente a inscrição de negativação indevida feita pela agravada. E, sendo assim, entende que o juízo
a quo
agiu de maneira desacertada ao negar o pedido antecipatório.

Destaca que jamais manteve negócio jurídico com a empresa
MA NUNES DE OLIVEIRA ME, inclusive desconhece suas atividades e desconhecia também os seus dados e endereço
.

Afirma que com o nome lançado nos órgãos de crédito, fica impossibilitado de fazer financiamentos, empréstimos bancários e compras a crédito, inviabilizando os negócios da vida civil, o que caracteriza o perigo de demora.

Com esses argumentos pugna pela concessão da medida de urgência, a fim de que a agravada se abstenha de manter o seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária, que sugere em R$ 1.000,00 (mil reais); e, ainda, em caso de inércia da agravante, seja oficiado diretamente o SPC e Serasa acerca desta decisão.

Inicialmente, cumpre dizer que, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a comprovação da existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito cobrado e inscrito nos cadastros restritivos, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Partindo dessa premissa, não se pode exigir do autor, ora agravante, produza prova de que não realizou a contratação que gerou o débito controvertido, sob pena de lhe imputar prova negativa, o que não se admite.

Todavia, para fins de análise dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC para a apreciação da tutela de urgência antecipatória, deve-se levar em conta a narrativa apresentada na petição inicial, sendo certo que a retirada do nome do requerente do rol de inadimplentes, a princípio, não acarreta prejuízo ao réu, mormente por se tratar de uma tutela provisória, passível de ser revertida caso fique demonstrada a regular contratação.

Deve-se atentar, ainda, para o caso de existência de outra anotação no rol de inadimplentes em nome da parte recorrente o que, em tese, inutilizaria o provimento antecipatório pleiteado, consistente na imediata retirada da anotação em discussão, uma vez que a restrição creditícia continuaria vigente.

Tal fato é excepcionado, caso a parte comprove a existência de contestação judicial da outra anotação.

No caso dos autos, verifica-se que o autor/agravante teve seu nome incluído no SPC pela ré/agravada em 12/02/2018, em razão do inadimplemento do contrato nº 71-3500-1698-C177216 no valor de R$989,66 (novecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos). O mesmo extrato revela que o agravante possui outro apontamento em seu nome, realizados pela Imobiliária e Administração de Bens. (Id. 7043928)

Assim sendo, para que seja determinada a exclusão da anotação discutida nestes autos, é certo que o outro apontamento continuará vigente, sobretudo em razão de o agravante não ter demonstrado o ajuizamento de ação judicial discutindo-os.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – BLOQUEIO DE NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – BOLETOS – SUPOSTA FRAUDE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CONCESSÃO – DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO. Para que seja deferida a reclamada antecipação de tutela, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte. Necessitando o feito de ampla e melhor dilação probatória quanto à fraude do financiamento do veículo e ainda inexistente a periclitação, inviável a concessão da medida antecipatória de urgência”
(TJMT Agravo de Instrumento 1008146-69.2019.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 19/11/2019, Data da Publicação 28/11/2019)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020